Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE bancária. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA INDEVIDA posterior. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois, em princípio, as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
3. No caso concreto, a despeito de a instituição financeira reconhecer administrativamente a ocorrência de fraude na emissão de cartão de crédito virtual e nas respectivas despesas realizada em nome da parte Autora, demorou a tomar providências para reajustar o saldo do cartão, ensejando a cobrança indevida de valores sabidamente fraudulentos. Comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviço, devida a reparação dos danos causados.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzida a importância arbitrada em sentença em desfavor do Recorrente.
6. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.